Tribunal: STF
Processo: ARE 1459874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO INDISPONÍVEL. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO CONFERIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 560/2017 A CARGO PERTENCENTE AO MESMO GRUPO E CLASSE OPERACIONAL. REAJUSTE ATRIBUÍDO A CARGO DIVERSO DA AUTORA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CASO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO A SERVIDORES A PRETEXTO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPÍO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Servidora pública ocupante do cargo de Turismóloga pretende a implantação nos seus vencimentos do reajuste previsto na Lei Municipal nº 560/2017.



    A apelante defende não se tratar, a demanda, de matéria de direito indisponível, porquanto refere-se a reajuste salarial a poucos servidores. Afirma cuidar-se de interesse público secundário, aplicando de forma regular a ficta confessa como efeito da revelia.



    No caso, a Fazenda Pública tutela direito público indisponível, razão pela qual não se opera, quanto aos fatos alegados pela autora, a presunção de veracidade advinda da revelia.



    Não se trata, o caso em apreciação, de matéria disponível. O interesse público secundário é meramente o interesse patrimonial da Administração Pública, de natureza privada, situação diversa da aqui deduzida, referente a reajuste de servidor, matéria genuinamente pública.



    Nesse sentido vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça: REsp 1084745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA QURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012) GRIFEI



    A autora apelante defende ainda ter o magistrado incorrido em erro ao não reconhecer, de ofício, a inconstitucionalidade da norma Municipal, cujo texto exclui do reajuste servidores ocupantes de igual grupo e classe, ferindo o princípio constitucional da isonomia.



    A pretexto de invocar a inconstitucionalidade nesta instância recursal, a autora defende ter o magistrado singular se omitido quanto à análise, de ofício, da suposta inconstitucionalidade da lei municipal.



    No intuito de obter reajuste salarial, a autora ajuizou demanda limitando-se a invocar a aplicação da Lei Municipal nº 560/2017. Não mencionou ter a lei promovido reajuste a cargo específico, qual seja, arquiteto. Ao alvedrio da norma, reclamou o incremento salarial a pretexto de pertencer ao Grupo Ocupacional I, Classe III.



    O magistrado, por sua vez, julgou improcedente a pretensão autoral reconhecendo ter a lei feito expressa menção ao cargo de arquiteto. Para tanto, invoca a aplicação da súmula vinculante nº 37 do STF.



    A discussão acerca da possível inconstitucionalidade do preceito normativo não surgiu por ocasião do julgamento em 1º grau, mormente porque a autora se omitiu quanto ao incremento salarial a cargo específico.



    A questão veio a ser tardiamente introduzida nas razões recursais, em flagrante inovação recursal.



    Caso de aplicação do enunciado da súmula vinculante nº 37 do STF, manifestação jurisprudencial de natureza normativa e de aplicação cogente.



    A inclusão de cargos no mesmo Grupo Ocupacional não significa terem a mesma natureza, atribuições, grau de responsabilidade e complexidade, não sendo o caso de equiparação de vencimentos, tampouco de igual aumento salarial.



    Incabível a alteração de vencimento na mesma proporção conferida a cargo diverso, nada obstante tratar-se de cargos pertencentes ao mesmo Grupo Ocupacional, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimento de servidores.



    À unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, e 39, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A autora, ora apelante, servidora pública do Município de Moreno ocupante do cargo de Turismóloga, pretende a implantação nos seus vencimentos do reajuste previsto na Lei Municipal nº 560/2017.



    Defende ter a referida norma municipal conferido aumento aos servidores públicos municipais do Grupo Operacional I, Classe III, no qual está inserida, sem que tenha ocorrido a efetiva implantação em seus vencimentos.



    [...]



    O Grupo Ocupacional I refere-se aos profissionais de nível superior. A Classe III, por sua vez, é composta por engenheiro, arquiteto, advogado, contador, administrador, pedagogo, analista de sistema, agrônomo, economista, zootecnista, turismólogo, auditor municipal e procurador municipal (ID 12575163, p. 03).



    Desse modo, o fato de o turismólogo pertencer ao Grupo Ocupacional I, Classe III, assim como os arquitetos, não implica seus vencimentos serem vinculados ao aumento salarial atribuído ao arquiteto.



    A inclusão de cargos no mesmo Grupo Ocupacional não significa terem a mesma natureza, atribuições, grau de responsabilidade e complexidade, não sendo o caso, pois, de equiparação de vencimentos, tampouco de igual aumento salarial”. 



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente